Tribunal: STF
Processo: HC 222744
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DA PRESENTE IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.11.2022 pela Defensoria Pública de Minas Gerais, em benefício de Fabiano Morais Madeira. Alega-se constrangimento ilegal decorrente do desprovimento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 772.681/MG pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relator o Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador convocado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente preso em flagrante em 15.5.2022, “pela prática, em tese, do delito capitulado pelo artigo 180 do Código Penal”, sendo a prisão homologada e convertida em preventiva pelo juízo da Central de Recepção de Flagrantes de Belo Horizonte, nestes termos:



    “Não vislumbrando ilegalidade ou irregularidade formais, presentes os requisitos legais contemplados pelos artigos 304 a 306 do CPP, HOMOLOGO o presente Auto de Prisão em Flagrante. 



    No caso em tela, o autuado Fabiano Morais Madeira é reincidente específico, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de receptação, furto qualificado, resistência, estando, inclusive, em cumprimento de pena. 



    Além disso, o autuado responde a ações penais pelos delitos de furto qualificado e receptação, bem como foi beneficiado com liberdade provisória por esse juízo em 08/05/2020, 30/06/2020 e 18/04/2022, sendo que nesta última oportunidade, há menos de um mês, foi preso em flagrante pela prática de delito de receptação, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica. 



    Ademais, consta das declarações do policial condutor, durante patrulhamento, a guarnição policial deparou-se com o veículo GM S10, placa HMP-1352, no cruzamento da rua Eduardo Carlos com avenida Doutor Cristiano Resende e ao consultar a placa do referido veículo no sistema informatizado da PMMG, constatou-se que esse veículo possuía queixa de furto. 



    Desse modo, os policiais deram ordem de parada utilizando sinais sonoros e luminosos, contudo, o condutor do veículo desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do bairro Araguaia. 



    Neste passo, foi realizado cerco e bloqueio, e após intenso acompanhamento, o condutor do veículo acessou o interior do aglomerado da Vila Cemig, e ao perceber o bloqueio, tentou atropelar os militares que, então, realizaram disparos de arma de fogo. 



    Ato contínuo, após furar o bloqueio, o condutor do veículo continuou evadindo pela rua Coletivo, vindo a deparar com um novo bloqueio policial, ao que, na tentativa de evadir novamente, o indivíduo, identificado como sendo Fabiano Morais Madeira, colidiu contra um poste, vindo a ferir-se, sendo imediatamente abordado e encaminhado ao atendimento médico. 



    O periculum libertatis decorre da reincidência do autuado, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de receptação, furto qualificado, resistência, quando no cumprimento de pena e no gozo de liberdades provisórias concedidas por esse juízo em 08/05/2020, 30/06/2020 e 18/04/2022, sendo que nesta última, há menos de um mês, foi preso em flagrante pela prática de delito de receptação, oportunidade em que foram impostas medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas a de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica, as quais se mostraram absolutamente inócuas para afastar o autuado da prática delitiva.



    Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando o autuado for reincidente, preenchendo o requisito objetivo do artigo 313, inciso II, do CPP. 



    De todo o exposto, evidenciada a reiteração delitiva, resta evidente que as cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não são suficientes, não se mostrando recomendável a decretação de outra medida que não a prisão preventiva. (...)



    Não obstante existência de posicionamento diverso externado pelo Ministério Público durante a audiência de custódia realizada, entendo regular e legal a conversão da prisão em flagrante em preventiva pelo magistrado. (...)



    Cabe acrescentar que, conforme já decidido pela 6ª Turma do STJ e em recente jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a prisão em flagrante poderá ser convertida em prisão preventiva excepcionalmente, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela concessão da liberdade provisória, quando estiverem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP, o que não macula o princípio acusatório, diante da regularização da prisão em flagrante, como indicado nos termos do artigo 310, II, do CPP. (...)



    Diante do exposto: CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DO AUTUADO FABIANO MORAIS MADEIRA, nascido em 29/02/1980, nos termos do artigo 312, c/c artigo 313, II, do CPP, para garantia da ordem pública. (...)



    Oficie-se a Promotoria de Direitos Humanos da Capital, tendo em vista que o autuado relatou em audiência de custódia ter sofrido agressão no momento de sua prisão por policiais militares. Instrua-se o presente ofício com cópia da ata e desta decisão, bem como da mídia, NA QUAL CONSTA O RELATO DAS AGRESSÕES, AS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DO AGRESSOR E POSSÍVEIS TESTEMUNHAS DO ATO e de cópia integral do APFD. Encaminhe-se, imediatamente, o autuado para realização do ECD, caso ainda não tenha sido realizado, o qual deverá ser feito nos moldes da RESOLUÇÃO No 414, DE 2 DE SETEMBRO DE 2021, a qual estabeleceu diretrizes e quesitos periciais para a realização dos exames de corpo de delito nos casos em que haja indícios de prática de tortura e outros tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. (...)



    Oficie-se à VEP da Comarca de Itabira, comunicando-lhe acerca da prisão do autuado, do inteiro teor do presente APFD, assim como desta decisão, remetendo-se, preferencialmente, por meio eletrônico” (fls. 10-19, e-doc. 2).



    3. O Habeas Corpus n. 1.0000.22.184649-6/000 foi denegado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 9.8.2022, com recomendação, em acórdão com esta ementa:



    “’HABEAS CORPUS’. RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. DESCABIMENTO DA ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS. RELAXAMENTO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. INADMISSIBILIDADE. CONTAGEM GLOBAL DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECOMENDAÇÃO. OFÍCIO. 1. A ação de ‘Habeas Corpus’ não se presta à análise aprofundada das provas dos autos, a qual somente é cabível no curso da ação penal principal. 2. Para fins de aferição de eventual excesso de prazo ensejador do relaxamento da prisão preventiva, deve-se proceder a uma contagem global e unificada dos prazos processuais legalmente assinalados, em atenção ao princípio da razoabilidade, pois eventual desrespeito do prazo para a conclusão do inquérito poderá ser compensado posteriormente, ao longo da ação penal. 3. Recomendação. Ofício” (fl. 28, e-doc. 2). 



    4. Não acolhidos os embargos opostos contra esse julgado (fls. 40-45, e-doc. 2), nos quais se buscava o reconhecimento do excesso de prazo para a formação da culpa, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 777.681/MG no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 23.9.2022, não conhecido do pedido, julgando prejudicado o requerimento de liminar (fls. 54-56, e-doc.2). Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com os seguintes fundamentos:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. RAZOABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DAS INVESTIGAÇÕES. SUPERADO COM O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. 



    II - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedentes. 



    III - In casu, no que concerne ao aventado excesso de prazo para a formação da culpa, vez que o Agravante se encontraria preso desde o dia 15 de maio de 2022, não verifico, por ora, a ocorrência de demora exacerbada a configurar o constrangimento ilegal suscitado, mormente levando em consideração as particularidades da causa; haja vista a peculiar situação do agente que ‘é reincidente específico, ostentando condenações penais transitadas em julgado pela prática dos delitos de receptação, furto qualificado, resistência, estando, inclusive, em cumprimento de pena’; havendo que se considerar, outrossim, a situação atípica de estado de pandemia de COVID-19, que tem repercutido nos trâmites processuais, sem qualquer elemento que evidencie desídia dos órgãos estatais na condução do feito, sendo que a instância primeva tem empreendido esforços para sua conclusão, não havendo que se falar em constrangimento ilegal decorrente do alegado excesso de prazo. No mais, cumpre consignar que a irresignação do Agravante em relação ao excesso de prazo para o término das investigações encontra-se superada, na medida em que a denúncia já foi recebida. Dessa forma, faz-se necessário asseverar que o feito estaria seguindo seu trâmite regular, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário. 



    IV - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 91-92, e-doc. 2).



    5. Nesta ação, os impetrantes alegam excesso de prazo, pois “o paciente se encontra preso desde o dia 15 de maio de 2022, portanto, já alcançado mais de seis meses de cárcere provisório sem qualquer justificativa plausível para tamanha demora no encerramento da instrução criminal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumentam “que a pena mínima cominada ao delito imputado (art. 180, caput, do CP) é de 1 (um) ano e, se eventualmente for condenado em pena próximo ao mínimo, já terá cumprido, provisoriamente, mais da metade da sanção. Lado outro, a considerar o ritmo do processo na origem, muito provavelmente o paciente irá cumprir a integralidade da pena que eventualmente poderá ser-lhe atribuída, o que não se pode admitir a considerar os princípios regentes do nosso Direito Penal” (fl. 7, e-doc. 1).



    Asseveram que “a questão é estritamente de direito e afeta diretamente o status libertatis do paciente, não sendo necessário, para sua análise, o exame aprofundado de prova, bastando, para tanto, apenas simples cálculo matemático, para, induvidosamente, concluir que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal com a decisão proferida pelo Tribunal de Origem e agora pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça” (fl. 8, e-doc. 1).



    Tem-se no requerimento e no pedido:



    “Por todo o exposto, pugna a Defensoria Pública: 



    1) Liminarmente, a concessão da ordem, para permitir que o paciente aguarde solto o julgamento de seu processo na origem e também do presente habeas, haja vista a flagrante ilegalidade a que está submetido, expedindo-se para tanto o alvará de soltura; 



    2) Meritoriamente, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva e/ ou substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão e permitir que o paciente se defenda solto, até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória e, de eventuais recursos raros, para nossas cortes superiores, expedindo-se o competente alvará de soltura” (fls. 12-13, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. A impetrante não instruiu o processo com as peças da ação penal cuja demora no encerramento da instrução é alegada. Entretanto, nas informações constantes do sítio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais na internet se tem que a Ação Penal n. 0576714-63.2022.8.13.0024 foi julgada procedente em 25.11.2022. Pela sentença publicada, o paciente foi condenado às penas de três anos e três meses de prisão, em regime fechado, e oitenta dias-multa, sem direito de recorrer em liberdade, por infração ao caput do art. 180 e aos arts. 330 e 329 do Código Penal, em concurso material.



    7. Pelo exposto, exaurido o objeto desta impetração pelo encerramento da instrução criminal e condenação do paciente, alterando-se o título pelo qual custodiado e o quadro fático-jurídico apresentado na impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus pela perda superveniente do objeto (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora